Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-92.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800553-92.2024.8.14.0006

APELANTE: THIAGO RIBEIRO GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 08005539220248140006

APELANTE: THIAGO RIBEIRO GOMES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA.
ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. TESE DE HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (OVERRULING). NÃO CONFIGURADA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO DECRETUM CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Thiago Ribeiro Gomes
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

O apelante sustentou, em síntese, o reconhecimento e a aplicação das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
, com a consequente
redução da pena aquém do mínimo legal
, defendendo a superação da
Súmula 231 do STJ
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de
redução da pena
abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de
circunstâncias atenuantes genéricas
, notadamente as previstas no art. 65, I e III, “d”, do Código Penal, bem como sobre eventual revisão da
dosimetria da pena
fixada em primeiro grau.

III – DISPOSITIVO E TESE

É vedado ao magistrado reduzir a pena-base para patamar inferior ao mínimo legal, ainda que reconhecidas atenuantes genéricas, em observância à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja aplicação permanece consolidada e harmônica com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral).

A fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento formal das atenuantes, sem redução aquém do mínimo, não configuram ilegalidade nem afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A inexistência de novas teses ou fundamentos aptos a ensejar o afastamento do enunciado sumular inviabiliza a revisão pretendida.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes genéricas, nos termos da Súmula 231 do STJ, cuja observância se impõe em respeito aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

IV – JURISPRUDÊNCIA

STF
, RE n. 597.270 QO-RG, Rel. Min.
Gilmar Mendes
, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2010 (Tema 158 – Repercussão Geral).

STJ
, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª Turma, DJe 10/10/2022.

STJ
, AgRg no AREsp n. 2.029.179/TO, Rel. Min.
João Otávio de Noronha
, 5ª Turma, DJe 18/03/2022.

STJ
, AgRg no REsp n. 1.827.251/MS, Rel. Min.
Jorge Mussi
, 5ª Turma, DJe 02/09/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________, de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 08005539220248140006

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
THIAGO RIBEIRO GOMES

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
THIAGO RIBEIRO GOMES
(*20/08/2003), contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA,
que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal (ID 22552290).

Extraem-se do acervo, que no dia
11 de janeiro de 2024, por volta das 21h15min, THIAGO RIBEIRO GOMES, em comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular - marca Motorola Moto G-9 play, cor roxa IMEI 350920334439838, de propriedade da vítima Jucilene de Maria Ramos, delito consumado em via pública, na Rua WE 41, bairro Cidade Nova VIII, neste município de Ananindeua, tratando-se de conduta descrita no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (ID 108687353 - Pág. 1/3).

Oferecimento da denúncia – 07/02/2024 (ID 22552235
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 15/02/2024 (ID 22552238
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 22/05/2024 (ID 22552271
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 13/09/2024 (ID 22552290
- Pág. 1)

Apelação
THIAGO RIBEIRO GOMES
– 01/11/2024 (ID 25594063
- Pág. 1)

O recorrente em sua defesa asseverou pela reforma da dosimetria, com o reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade, com a fixação da pena base aquém do patamar mínimo, ante ao afastamento da sumula 231 do STJ.

As
Contrarrazões foram pelo conhecimento e improvimento dos apelos – (ID 25594067)

O Parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID 26440081
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 – DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, asseverou pelo reconhecimento e aplicação das atenuantes do art. 65, I e III “d” do CP (menoridade e confissão), com a fixação da pena base abaixo do patamar mínimo, ante a superação da sumula 231 do STJ. Nesses termos, sem razão a defesa.

Na hipótese, o
juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão, ou seja, aplicou o mínimo legal para o delito em comento, além do pagamento de 10 dias multa. Na segunda fase da dosimetria, não concorreram circunstâncias agravantes, mas a
atenuante da confissão (
artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal)
, a qual não pode ser aplicada devido a intransponibilidade da sumula 231 do STJ

Acerca da tese defensiva, mesmo que o magistrado, na eventualidade, reconhecesse a ocorrência das
atenuantes insculpidas no art. 65, I e III “d” do CP (menoridade e confissão), o cenário não permitiria reconduzir a reprimenda para aquém do mínimo legal, devido ao d
isposto na súmula nº 231 do STJ.

Súmula 231 - “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal

Necessário destacar que a Súmula n.
231
/STJ possui plena validade, uma vez que o STJ já se posicionou diversas vezes, acerca da impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, impossível aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula
231
/STJ" (
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022. Nesse sentido o STF, também já se manifestou, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

Acerca da controvérsia, cediço mencionar que a jurisprudência do STJ, pacificou o entendimento
acerca da impossibilidade de o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, o que inviabiliza, no caso, a aplicação da reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ. 2. Não se verifica no caso concreto argumentação capaz de demonstrar situação peculiar - por hipótese fática distinta ou decorrente de questão jurídica não examinada - a ponto de ensejar solução diversa - overruling - daquela encontrada no julgamento do mencionado recurso especial repetitivo e a relativização da norma inserta no art. 927, III, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (AgRg no REsp n. 1827251/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 2/9/2019).
Ademais a defesa não demonstrou, de maneira clara, qualquer mudança de entendimento que tenha, por ventura ocorrido, mesmo porque, em que pese não tenha efeito vinculante, remanesce
aplicada pela jurisprudência majoritária dos tribunais.
Logo, inviável cogitar-se em
overruling
no caso presente.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. INCIDÊNCIA. TEMA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ. 2. "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal" (Terceira Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.170.073/PR). 3. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2029179/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Desse modo, inviável operar-se a redução pretendida pela defesa, pois
implicaria em patente afronta ao princípio da segurança jurídica e da individualização da pena; não havendo, pois, justificativa idônea à superação da Súmula 231 do STJ.

Dessa forma, em face das razões apontadas, sem lastro o pleito defensivo, permanecendo
inalterado o decisum hostilizado, em todos os seus termos e efeitos.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025